Tribunal: TJBA
Processo: 8002062-65.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002062-65.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: SILVANO ANDRE SAMPAIO DAS MANDIAS

Advogado(s)
:
NEILA CARINE SAMPAIO DAS MANDIAS

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESFAZIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR VONTADE DO COMPRADOR. RETENÇÃO PRATICADA PELA VENDEDORA/CONSTRUTORA QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO PARÂMETRO DE 25% PRECONIZADO PELO STJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CUMULAÇÃO DA RETENÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS E CLÁUSULA PENAL QUE CONFIGURAM ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Desfazimento de contrato de compra e venda de imóvel, por vontade do comprador.

II. Questão em discussão:
Se é cabe no caso concreto a pretensão recursal da Ré pela autorização da retenção de 25% dos valores pagos pelo autor apelado, a dedução cumulada de encargos moratórios, e que os honorários advocatícios sejam rateados diante da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se que a sentença autorizou a retenção de 10% pelo desfazimento do negócio, percentual esse que está em consonância com o parâmetro preconizado pelo STJ, e, ausente evidências que justifiquem sua majoração, visto que não consta nos autos comprovação dos gastos alegadamente suportados pela ré com a extinção do contrato, tampouco houve posse ou má fé do autor, sendo inadequado presumi-los, tem-se por suficiente para cobrir as despesas administrativas e os encargos gerados pelo desfazimento do contrato em questão, razão pela qual mantida nesse ponto.

No tocante ao pedido de cumulação da retenção com cláusula penal e encargos moratórios, entende-se que se configura ônus em demasia sobre o consumidor, a uma, porque uma vez solicitada a rescisão do contrato e operada, retorna-se ao estado inicial, não havendo que se falar em juros e multa sobre parcelas vincendas por se tornarem inexistentes com o desfazimento da avença, a duas, porque a referida cumulação afronta o sistema protetivo preconizado pelo CDC.

Quanto ao rateio da sucumbência, a sentença também não comporta reforma, devendo ser mantida a sucumbência total da ré apelante, mesmo tendo o autor ajuizado a ação, isso porque, primeiramente, quem deu causa a ação foi a ré por praticar retenção abusiva de valores pagos, e segundamente, porque nos termos da inicial não foram localizados pedidos de danos morais, e requeridos na réplica, apenas eles não foram deferidos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A súmula 543 do STJ preconiza que em casos de desfazimento de contrato de compra e venda de imóvel por vontade do comprador é possível a retenção de parte dos valores pagos, de modo que seus precedentes sedimentaram o percentual de 10% a 25% como parâmetro, o que excede, se mostra abusivo, tal qual a cumulação da retenção com encargos de mora sobre parcelas inexistentes após o distrato e cláusula penal, por violar o CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002062-65.2016.8.05.0044
, em que figuram como Apelante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como Apelado SILVANO ANDRE SAMPAIO DAS MANDIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça